Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO DE FOTOGRAFIA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ALTA RELEVÂNCIA. FORMAÇÃO DE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE DA AUTORIA DO CRIME. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não existe qualquer nulidade a fulminar a instrução, se o reconhecimento feito por fotografia seguiu as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e foi corroborado por outras provas colhidas em juízo, sem prejuízo à defesa do acusado.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo, quando o conjunto probatório dos autos, incluindo depoimento da vítima do crime e declaração do policial responsável pelas investigações, é coerente e apto a comprovar a autoria do crime, mostrando-se suficiente para amparar a condenação.

3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova.

4. A reprimenda imposta ao acusado deve ser mantida no patamar da r. sentença, ainda que fixada em inobservância aos parâmetros técnicos, sob pena de de violação ao princípio do reformatio in pejus.

5. O art. 44, § 3o, do CP autoriza, excepcionalmente, a substituição da pena privativa de liberdade ao reincidente, desde que não se trate de reincidência específica e a medida seja socialmente recomendável. In casu, se o acusado é reincidente específico em crimes patrimoniais, razão pela qual não prospera a pretensão de substituição da pena corporal por restritiva de direitos por não ser medida socialmente recomendável.

6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.